Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-91.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
ONSUMIDOR. TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL LEGÍTIMA. MULTA DEVIDA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É lícita a cláusula de fidelização em contrato de prestação de serviços de telecomunicações, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Tal cláusula tem como finalidade a prefixação de perdas e danos para a parte que não deu causa à rescisão, considerando os benefícios concedidos pelas operadoras de serviços e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado (REsp n. 1.362.084/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 1/8/2017).
2. Trata-se de recurso inominado interposto por ALISSON ANDRÉ PINTO RABELO contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação movida em desfavor de ALLREDE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. O autor alegou inconsistência no sinal do serviço de internet prestado pela ré e solicitou a declaração de inexigibilidade da multa por fidelização, bem como indenização por danos morais decorrente da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.
3. No caso em exame, embora o autor tenha alegado defeito na prestação dos serviços de internet e tenha apresentado protocolos de reclamações (ID 62647944), verifica-se que, logo após a primeira reclamação, ele solicitou o cancelamento do contrato, sem permitir tempo razoável para que a empresa ré resolvesse as questões apontadas, o que não configura falha na prestação de serviços apta a justificar a isenção da multa por quebra da fidelização. Diante disso, a aplicação multa deve ser considerada legítima, uma vez que o cancelamento ocorreu antes do término do prazo estabelecido contratualmente.
4. Ademais, o contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a multa em caso de rescisão antecipada (ID 62647936), sendo que o autor se beneficiou de descontos concedidos pela ré com base na expectativa de fidelidade pelo período de 12 meses. Assim, a cobrança da multa por parte da empresa ré é legítima e não há qualquer indício de que essa cláusula seja abusiva ou contrária ao ordenamento jurídico.
5. Quanto à inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, verifica-se que foi feita em decorrência do não pagamento da multa devida, configurando, portanto, exercício regular do direito da recorrida.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária da sucumbência que arbitro 10% do valor da causa.
8. A súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.